Tribunal: TJDFT
Processo: 0729474-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. INÉPCIA. PETIÇÃO INICIAL. SISTEMA S. SANÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. CINCO (5) ANOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. TERMO INICIAL. LEI N. 14.230/2021. APLICAÇÃO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.199 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EVENTUAL DOLO. ANÁLISE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Federal, litispendência, inépcia, inadequação da via eleita e ilegitimidades ativa e passiva, violação ao princípio do ne bis in idem, bem como as prejudiciais de mérito de inaplicabilidade das alterações da Lei de Improbidade Administrativa e de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ação de improbidade administrativa é a via adequada para tratar de possíveis ilícitos praticados por empregados de entidades do Sistema S, bem como dano moral coletivo; (ii) saber se a petição inicial está inepta; (iii) saber se a ação de improbidade administrativa originária está prescrita; (iv) saber se as novas disposições da Lei de Improbidade Administrativa são aplicáveis ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de improbidade administrativa é meio processual adequado para a responsabilização de empregados de entidades integrantes do Sistema S, bem como para a reparação de dano moral coletivo.
4. A petição inicial da ação de improbidade administrativa deve individualizar a conduta do réu e indicar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência dos atos de improbidade administrativa e de sua autoria e ser instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com as razões da ausência dessas provas.
5. O termo inicial do prazo prescricional da ação de improbidade administrativa conta-se da ciência inequívoca da ocorrência do ato ímprobo pelo titular da demanda, em consonância com a teoria da actio nata prevista no art. 189 do Código Civil.
6. O Juízo competente deve analisar a presença de eventual dolo na conduta dos agentes nos processos em curso. A aplicação das alterações trazidas pela Lei n. 14.230/2021 será afastada em caso de configuração desse elemento subjetivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “1. A ação de improbidade administrativa é meio processual adequado para a responsabilização de empregados de entidades integrantes do Sistema S, bem como para a reparação de dano moral coletivo. 2. A petição inicial da ação de improbidade administrativa originária deve promover a necessária individualização das condutas e estar acompanhada de documentação comprobatória, além de preencher os requisitos gerais previstos no Código de Processo Civil. 3. O termo inicial do prazo prescricional da ação de improbidade administrativa conta-se da ciência inequívoca da ocorrência do ato ímprobo pelo titular da demanda. 4. O Juízo competente deve analisar a presença de eventual dolo na conduta dos agentes nos processos em curso. A aplicação das alterações trazidas pela Lei n. 14.230/2021 será afastada em caso de configuração desse elemento subjetivo.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 37, § 5o, 70, parágrafo único, 71, II, III e IV, e 74, II e IV; CPC, arts. 319 e 320; Lei n. 8.429/1992, arts. 9o, IX, 12, I, 17, § 6o, 23, III; CC, art. 189.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.199/STF; STJ, REsp 1.930.633, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.10.2021; TJDFT, ApCiv 0017581-17.2014.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, j. 15.2.2023; TJDFT, ApCiv 0705377-89.2017.8.07.0018, Rel. Min. Luís Gustavo B. De Oliveira, Quarta Turma Cível, j. 17.6.2021; TJDFT, AI 0711275-69.2019.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, j. 30.10.2019; STJ, AgRg no AREsp 658.035, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2016; STJ, REsp 999.324, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 26.10.2010.